Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda proposta por HAISLAN MARCIO SILVA LOPES em desfavor das agravantes, autuada sob o no 0715056-39.2019.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, afirmam que a rescisão contratual de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia encontra procedimento específico na Lei no 9.514/97. Alegam que o acolhimento da pretensão do agravado implicará em violação ao pacta sunt servanda. Sustentam que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Acrescentam que não deram causa à pretensão da parte contrária. Aduzem que não se justifica a suspensão do pagamento de IPTU e das demais taxas e impostos incidentes sobre o imóvel, uma vez que o agravado se encontra na posse do bem. Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteiam a reforma do r. decisum, com a revogação da decisão. Comprovante de recolhimento das custas no id 13880709. Por intermédio do despacho de id 13933247, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição de id 14192591 e seguintes. Com o despacho de id 14201234, concedeu-se derradeira oportunidade para integral cumprimento do comando anterior. No id 14335409, nova petição da parte. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). A hipótese dos autos cuida de suspensão do pagamento das parcelas vincendas de contrato de compra e venda firmado em decorrência de suposto descumprimento contratual por parte das construtoras. Feitas tais considerações, nota-se que a discussão cinge-se na possibilidade de resilição do contrato de compra e venda firmado entre as partes. A despeito da alegação de não cabimento do distrato, não apresentou a agravante qualquer fundamento idôneo para afastar o pleito do agravado. Com efeito, o artigo 473 do Código Civil prescreve que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Não se vislumbra, assim, em exame prefacial, óbice à extinção da relação contratual, dela decorrendo a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. Cabe destacar que o agravante sequer instruiu o recurso com cópia integral do contrato firmado entre as partes (14192596 - Pág. 21), circunstância que viabilizaria a análise de eventuais hipóteses de resilição. Convém destacar que o agravo de instrumento destes autos não discute os eventuais consectários da resilição (multa contratual, retenção de valores, entre outros), mas exclusivamente a legitimidade do pedido formulado pelo comprador de sobrestar a continuidade do pagamento das prestações que se vencerem no curso do feito. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE PRESTAÇÃO FACULTATIVA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELOS COMPRADORES. INEQUÍVOCO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Demonstrado a falta de interesse dos compradores na continuidade do negócio jurídico, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, uma vez que integrariam, de qualquer forma, a parcela a ser reembolsada. 3. Privilegiar as disposições contratuais que obrigariam os promitentes compradores a pagarem as parcelas a vencer, para somente devolvê-las ao final, afigura-se um contrassenso, além de causar um manifesto desequilíbrio econômico na relação jurídica, pautando-se como manifestamente abusiva. E tratando-se de relação de consumo e verificando juiz uma situação dessa magnitude em desfavor da parte hipossuficiente (art. 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90), é seu dever intervir prontamente para evitar o surgimento ou agravamento do prejuízo. (...) 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1035789, 07063621520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031280, 07023626920178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, acerca do IPTU, a decisão agravada não deliberou sobre a necessidade de restituição de valores, sobretudo porque se trata de imposto que tem como credora pessoa jurídica de Direito Público. O comando judicial impugnado resumiu-se a suspender a exigibilidade das parcelas vencidas na relação jurídica de Direito Privado existente entre as partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator